Tribunal: TJMT
Processo: 1019156-76.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019156-76.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Revogação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - ME - CNPJ: 01.667.155/0001-49 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 25.165.749/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO - REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA – DECISÃO PROFERIDA NO EXERCÍDIO DO PODER GERAL DE CAUTELA E COM BASE NO ARTIGO 82 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 269/2007 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA
–
NÃO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ORDEM DENEGADA.

1 – Inobstante a decisão administrativa do Prefeito Municipal que cancelou a ata de registro de preços, subsiste o interesse de agir da Impetrante no julgamento do presente
writ
, uma vez que a pretensão formulada na inicial se refere à medida cautelar concedida e, posteriormente homologada pelo plenário do TCE/MT, por suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, principalmente, levando-se em consideração a informação trazida pela autoridade coatora de que a Representação de Natureza Externa, ainda está em trâmite naquele Tribunal de Contas, aguardando a inclusão em pauta para julgamento, oportunidade onde a partir de então eventual alegação de perda de objeto do processo de fiscalização poderá ser analisada, considerando a notícia de anulação
ex officio
da Ata de Registro de Preços pelo Gestor Municipal.

2 - Conforme entendimento jurisprudencial, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

3 - Embora a Impetrante afirme que o procedimento administrativo de julgamento do Acórdão nº. 179/2020 do Tribunal Pleno do TCE, que homologou a medida cautelar adotada singularmente no processo nº 8.310-0/2020 tenha violado os princípios do contraditório e ampla defesa, não se pode olvidar que, em se tratando de provimento cautelar, é admitida a adoção de providências pelo Tribunal de Contas, mesmo sem prévia oitiva da parte contrária, desde que mediante decisão fundamentada, com base no poder geral de cautela.

4 - A medida cautelar decretada pelo TCE se dá em cognição sumária, pois se fundamenta no juízo de probabilidade ou verossimilhança, nos termos da verificação do
fumus boni juris
. Contrapondo-se à cognição exauriente que será desenvolvida até o final do curso do processo e que não se compatibiliza com a urgência, a cognição sumária permite ao julgador determinar a suspensão do ato impugnado, com base em elementos superficiais, ao detectar a aparência de verdade e a probabilidade de que o direito vindicado seja devido.

5 - Não se vislumbra a alegada ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a ordem de suspensão da execução dos contratos assume contorno inequivocamente acautelatórios, não se traduzindo, sequer remotamente, em imposição de penalidade, além de que, por se estar diante de uma medida cautelar, a sua decretação, ante as peculiaridades do procedimento cautelar, dispensam a prévia formação do contraditório.

6 - Dentre as funções acometidas aos Tribunais de Contas, insere-se a competência com vistas a impedir a concretização de lesão irreversível ao erário (artigo 71, inciso IX, da Lei Maior), situação que autoriza a adoção de medida cautelar pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 82 da Lei Orgânica do TCE.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1019156-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

IMPETRADO:
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por NP3 Comércio e Serviços Ltda ME contra ato coator do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na medida cautelar concedida e homologada no Processo de Representação de Natureza Externa n°. 8.310-0/2020, que determinou a notificação da Prefeitura de Poconé-MT para suspender a execução do contrato celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº. 023/2020, determinando-lhe que igualmente se abstenha de autorizar qualquer órgão ou entidade pública a aderir à referida Ata de Registro de Preços, até a decisão de mérito por parte do TCE, advertindo-a que, no caso de desobediência, estará sujeita à multa diária no montante de 10 UPF's/MT, nos termos do artigo 297, §1º, do RI-TCE/MT.

Na mesma ocasião, autorizou, em caráter excepcional, a continuidade contratual apenas no que se refere ao abastecimento dos veículos afetos à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Educação, bem como de outros veículos utilizados exclusivamente nas ações de prevenção e combate ao coronavírus (Covid-19), podendo a Prefeitura Municipal se valer de contratação direta caso verifique os pressupostos legais e justifique ser essa opção mais vantajosa para o ente.

Aduz, em síntese, que participou do Pregão Presencial nº 11/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Poconé, do qual sagrou-se vencedora, sendo que o objeto compreendia o registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de gerenciamento de frota de veículos para manutenção preventiva e corretiva em atendimento das secretarias do município de Poconé/MT.

Aponta que, a empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI ingressou com a representação de natureza externa no TCE/MT nº. 8.310-0/2020, em razão de supostas irregularidades no referido Pregão Presencial nº 11/2020.

Após, o Conselheiro Relator Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira proferiu o Julgamento Singular nº. 458/LCP/2020, concedendo a medida cautelar, determinando à Prefeitura de Poconé que suspendesse imediatamente a execução do contrato celebrado com a Impetrante, autorizando somente a continuidade contratual no que se refere à manutenção dos veículos afetos à secretaria municipal de saúde e à secretaria municipal de educação, bem como de outros veículos utilizados exclusivamente nas ações de prevenção e combate à COVID-19.

Sustenta que, o procedimento em questão violou os princípios do contraditório e ampla defesa, na medida em que, anteriormente à concessão da medida cautelar, não houve qualquer intimação da Impetrante para tomar conhecimento da existência do feito ou para ofertar suas razões em desfavor da medida extrema.

Destaca que, interpôs recurso de agravo em face da decisão singular, em razão da inexistência de acórdão de homologação da medida cautelar pelo Plenário TCE; todavia, o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de perda do objeto, uma vez que a medida cautelar já teria sido homologada pelo Plenário em 1º-7-2020 (sem que indicasse o acórdão ou devida publicação correspondente), ao passo que sinalizou que o recurso adequado seria o Recurso Ordinário.

Esclarece que, a tempestividade para interpor o recurso ordinário já estaria afetada, de modo que não restou outra alternativa senão a de impetrar o presente
mandamus
.

Defende a ilegalidade do ato coator, ressaltando que, o procedimento administrativo realizado por Tribunal de Contas estadual que importe em anulação ou revogação de ato administrativo, cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais, deve, por justo, assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa à luz das cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Argumenta que, a medida adotada pelo TCE/MT contraria, inclusive, sua própria Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual nº 269/2007), em especial o art. 63, o qual estabelece que, em todas as etapas do processo de julgamento de contas, fiscalização de atos e contratos e apreciação de atos sujeitos a registro, será assegurada a ampla defesa e o contraditório a todos os responsáveis e interessados.

Pontua que, em caso semelhante (Mandado de Segurança nº 1013655-78.2019.8.11.0000, de Relatoria da Eminente Des. Maria Erotides Kneip), houve o deferimento parcial de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no julgamento monocrático nos autos da Representação de Natureza Externa n. 18.880-8/2019, por suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Por fim, asseverando que, o ato coator lhe representa grave prejuízo, por inviabilizar sua atividade econômica, pugna pela concessão de liminar, para que seja declarada nula a Medida Cautelar do TCE/MT exarada no bojo do Processo de Representação de Natureza Externa n° 8.310-0/2020, bem como, para cassar a suspensão do contrato, fazendo com que este continue sendo executado e reste vigente a Ata de Registro de Preços nº 16/2020.

No mérito, pugna pela concessão da segurança.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de id. 57326489 atesta a existência de possível prevenção em relação a esta Magistrada, em razão da distribuição do Mandado de Segurança nº 1016447-68.2020.8.11.0000, cuja petição inicial foi indeferida, tendo em vista que a exordial do
writ
não estava acompanhada do acórdão relativo à homologação pelo Pleno do TCE/MT à medida cautelar concedida no Processo de Representação de Natureza Externa n° 8.310-0/2020.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 57479994.

A Autoridade Coatora prestou as informações no id. 65227980, destacando a perda superveniente de interesse recursal, ao argumento de que o Prefeito de Poconé/MT cancelou a Ata de Registro de Preços nº. 016/2020, decorrente do pregão presencial nº. 11/2020, no exercício da autotutela que cabe à administração pública e, pugnou, no mérito, pela denegação da segurança, em virtude da ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no presente
mandamus
.

O Estado de Mato Grosso manifestou no id. 66587470, requerendo a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem mandamental (id. 67509478).

No id. 85211954, determinei a intimação do Impetrado para informar se houve o julgamento pela perda superveniente de interesse no Processo de Representação de Natureza Externa nº. 8.310-0/2021, já que a decisão proferida no mencionado processo foi no sentido de suspender a execução do contrato celebrado e não de cancelamento como fez o Prefeito Municipal de Poconé.

O Impetrado informou que,
cancelada a ata pelo Gestor Municipal, deixa de existir razão para discutir a medida cautelar concedida no Julgamento Singular n° 458/LCP/2020, posteriormente confirmada pelo plenário desta Corte de Contas por meio do Acórdão n° 179/2020- TP, responsável por determinar a suspensão do contrato celebrado com a impetrante. Ademais, quanto ao processo de Representação de Natureza Externa n° 8.310-0/2020, que tramita neste Tribunal de Contas, insta informar que atualmente o mesmo encontra-se aguardando a inclusão em pauta para julgamento, oportunidade onde a partir de então eventual alegação de perda de objeto do processo de fiscalização poderá ser analisada, considerando a notícia de anulação ex officio da Ata de Registro de Preços n° 16/2020, pelo Gestor Municipal (doc. 03).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Nas informações prestadas, a Autoridade Coatora ressaltou a perda superveniente do interesse processual do mandado de segurança, uma vez que o Prefeito de Poconé-MT cancelou, no exercício da autotutela administrativa, a Ata de Registro de Preços n°. 16/2020, decorrente do Pregão Presencial n°. 11/2020.

Ocorre que, o presente mandado de segurança se insurge contra a medida cautelar concedida e homologada no Processo de Representação de Natureza Externa n°. 8.310- 0/2020, que determinou a notificação da Prefeitura de Poconé-MT para suspender a execução do contrato celebrado em decorrência do Pregão Presencial 023/2020, determinando-lhe que igualmente se abstenha de autorizar qualquer órgão ou entidade pública a aderir à referida Ata de Registro de Preços, até a decisão de mérito por parte do TCE, advertindo-a que, no caso de desobediência, estará sujeita à multa diária no montante de 10 UPF's/MT, nos termos do artigo 297, §1º, do RI-TCE/MT.

Assim, inobstante a decisão administrativa do Prefeito de Poconé/MT, entendo que, subsiste o interesse de agir da Impetrante no julgamento do presente
writ
, uma vez que a pretensão formulada na inicial se refere à medida cautelar concedida e, posteriormente homologada pelo plenário do TCE/MT, por suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, principalmente, levando-se em consideração a informação trazida pela autoridade coatora de que a Representação de Natureza Externa n° 8.310-0/2020, ainda está em trâmite naquele Tribunal de Contas, aguardando a inclusão em pauta para julgamento, oportunidade onde a partir de então eventual alegação de perda de objeto do processo de fiscalização poderá ser analisada, considerando a notícia de anulação
ex officio
da Ata de Registro de Preços n° 16/2020, pelo Gestor Municipal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por NP3 Comércio e Serviços Ltda ME contra ato coator do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na medida cautelar concedida e homologada no Processo de Representação de Natureza Externa n°. 8.310-0/2020, que determinou a notificação da Prefeitura de Poconé-MT para suspender a execução do contrato celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº. 023/2020, determinando-lhe que igualmente se abstenha de autorizar qualquer órgão ou entidade pública a aderir à referida Ata de Registro de Preços, até a decisão de mérito por parte do TCE, advertindo-a que, no caso de desobediência, estará sujeita à multa diária no montante de 10 UPF's/MT, nos termos do artigo 297, §1º, do RI-TCE/MT.

Ressalto,
ab initio
, a caracterização da prevenção desta Relatora em razão da distribuição do Mandado de Segurança nº 1016447-68.2020.8.11.0000, relacionado aos mesmos fatos ora discutidos, em que foi proferida decisão que indeferiu a petição inicial, e denegou a segurança, por inadequação da via eleita, em razão da ausência de juntada de prova pré-constituída.

Nesta ocasião, a Impetrante instruiu corretamente o
writ
, juntando cópia do acórdão relativo à homologação pelo Pleno do TCE/MT à medida cautelar concedida no Processo de Representação de Natureza Externa n° 8.310-0/2020, contra o qual se insurge no presente
mandamus
.

Como se sabe, o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.

Inicialmente, impende ressaltar que, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo, sob pena de invasão de competência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INSUBSISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

(Enunciado Administrativo n. 3).

2. Conforme entendimento pacificado desta Corte, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, afastou o ressarcimento ao erário imposto ao recorrido, louvando-se no reconhecimento pela Corte de Contas de que não houve superfaturamento e que a obra foi construída.

4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1639813/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 4/12/2019). [Destaquei].

No caso, não vislumbro qualquer ofensa ao direito da Impetrante.

Isso porque, embora a Impetrante afirme que o procedimento administrativo de julgamento do Acórdão nº 179/2020 do Tribunal Pleno do TCE, que homologou a medida cautelar adotada singularmente no processo nº 8.310-0/2020 tenha violado os princípios do contraditório e ampla defesa, não se pode olvidar que, em se tratando de provimento cautelar, é admitida a adoção de providências pelo Tribunal de Contas, mesmo sem prévia oitiva da parte contrária, desde que mediante decisão fundamentada, com base no poder geral de cautela.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQUENTE
POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA.
[...] 3. O TCU tem legitimidade para expedição de medidas cautelares, a fim de prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, bem como garantir a efetividade de suas decisões, consoante entendimento firmado pelo STF.

[...] Com efeito, impende reconhecer, desde logo, que assiste, ao Tribunal de Contas, poder geral de cautela. Trata-se de prerrogativa institucional que decorre, por implicitude, das atribuições que a Constituição expressamente outorgou à Corte de Contas. Entendo, por isso mesmo, que o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições institucionais do Tribunal de Contas, pois se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício, por essa Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República.

Isso significa que a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se reconheça, a essa Corte, ainda que por implicitude, a possibilidade de conceder provimentos cautelares vocacionados a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário.

[...] Na realidade, o exercício do poder de cautela, pelo Tribunal de Contas, destina-se a garantir a própria utilidade da deliberação final a ser por ele tomada, em ordem a impedir que o eventual retardamento na apreciação do mérito da questão suscitada culmine por afetar, comprometer e frustrar o resultado definitivo do exame da controvérsia. [...] O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões).

[...] Não se pode ignorar que os provimentos de natureza cautelar – em especial aqueles qualificados pela nota de urgência – acham-se instrumentalmente vocacionados a conferir efetividade ao julgamento final resultante do processo principal, assegurando-se, desse modo, não obstante em caráter provisório, plena eficácia e utilidade à tutela estatal a ser prestada pelo próprio Tribunal de Contas da União. [...].

(STF – Agravo Regimental na Medida Cautelar no Mandado de Segurança nº 26.547-7/DF – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 6-6-2007). [Destaquei].

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões).

3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem.

(STF – MS 24510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00024 EMENT VOL-02144-02 PP-00491 RTJ VOL-00191-03 PP-00956).

A decretação de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas é instituída pelo ordenamento jurídico para garantir a efetividade da ação de controle e/ou prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio. Tais medidas podem ser instauradas de ofício ou por provocação, em todos os processos sujeitos a julgamento.

A medida cautelar decretada pelo TCE se dá em cognição sumária, pois se fundamenta no juízo de probabilidade ou verossimilhança, nos termos da verificação do
fumus boni juris
. Contrapondo-se à cognição exauriente que será desenvolvida até o final do curso do processo e que não se compatibiliza com a urgência, a cognição sumária permite ao julgador determinar a suspensão do ato impugnado, com base em elementos superficiais, ao detectar a aparência de verdade e a probabilidade de que o direito vindicado seja devido.

Ressalto, por oportuno, que inobstante a Impetrante tenha mencionado como precedente a decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1013655-78.2019.8.11.0000, de Relatoria da eminente Desa. Maria Erotides Kneip, em que foi deferida parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no julgamento monocrático nos autos da Representação de Natureza Externa nº18.880-8/2019, aos 21.8.2019 até o julgamento da Ação Mandamental, vislumbra-se que a referida decisão se baseou na suposta afronta ao art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Lei Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2007), a qual dispõe que, em todas as etapas do processo de julgamento de contas, fiscalização de atos e contratos e apreciação de atos sujeitos a registro, será assegurada a ampla defesa e o contraditório a todos os responsáveis e interessados.

Todavia, entendo que tal dispositivo não se aplica ao presente caso, já que, a decisão administrativa impugnada no presente
mandamus
não se refere ao processo de julgamento de contas, fiscalização de atos e contratos e apreciação de atos sujeitos a registro, mas se relaciona a medida cautelar, que possui regramento próprio e não prevê a obrigatoriedade de prévio contraditório, ante a característica de poder geral de cautela, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei Orgânica do TCE,
in verbis
:

SEÇÃO III

MEDIDAS CAUTELARES

Art. 82 No curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas determinará medidas cautelares sempre que existirem provas suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar danos ao erário ou agravar a lesão ou, ainda, inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.

Parágrafo único. As medidas cautelares quando adotadas pelo Relator deverão ser submetidas à homologação do Tribunal Pleno, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

Art. 83 As medidas cautelares previstas no artigo anterior, desde que se configure ato de improbidade, são:

I. afastamento temporário do titular do órgão ou entidade;

II. indisponibilidade de bens;

III. sustação de ato impugnado ou suspensão de procedimentos;

IV. outras medidas inominadas de caráter urgente.

§ 1º. Será solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no artigo anterior.

§ 2º. A determinação de medida cautelar adotada por quaisquer dos legitimados será apreciada independente de inclusão prévia em pauta de julgamento.

Art. 84 São legitimados para requerer medida cautelar:

I. o relator;

II. o Procurador Geral do Ministério Público de Contas.

Art. 85 O Tribunal, visando a segurança do erário, poderá requisitar ao órgão competente, ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua respectiva restituição.

Art. 86 Aos casos mencionados nesta seção, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil.

Como se vê, não se vislumbra a alegada ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a ordem de suspensão da execução dos contratos assume contorno inequivocamente acautelatórios, não se traduzindo, sequer remotamente, em imposição de penalidade, além de que, por se estar diante de uma medida cautelar, a sua decretação, ante as peculiaridades do procedimento cautelar, dispensam a prévia formação do contraditório.

Dentre as funções acometidas aos Tribunais de Contas, insere-se a competência com vistas a impedir a concretização de lesão irreversível ao erário (artigo 71, Inciso IX, da Lei Maior), situação que autoriza a adoção de medida cautelar pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 82 da Lei Orgânica do TCE.

Ademais, conforme consignado no próprio acórdão impugnado, a medida cautelar de suspensão dos contratos foi aplicada até o julgamento do mérito de Representação de Natureza Externa (id. 57294959), de forma que o contraditório não foi suprimido, mas tão somente diferido para etapa procedimental ulterior.

In casu
, não se observa a irregularidade e/ou ilegalidade do procedimento cautelar de suspensão de contratos em decorrência de suposta violação da competitividade do certame (inciso I do § 1º do artigo 3º da Lei n.º 8.666/1993), porquanto incumbe ao Tribunal de Contas o controle externo sobre a execução financeiro-orçamentária da Administração Pública, cuja atividade fiscalizatória é independente e deflui diretamente da Constituição Federal.

Veja-se:

[...]

Observo que as informações juntadas aos autos aparentam confirmar a tese da Representante de que a realização do pregão na forma presencial seria prejudicial à competitividade do certame, o que violaria o comando normativo inserto no inciso I do § 1º do artigo 3º da Lei n.º 8.666/1993.

Conforme relatam os autos, a sessão pública foi realizada na data de 23/03/2020, momento em que o Congresso Nacional já havia reconhecido a situação de calamidade decorrente da “emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19)”, nos termos do Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março de 2020.

Nesse contexto fático, desnecessário afirmar que a população brasileira vivenciava um temor generalizado relacionado ao crescimento da pandemia. Tal situação levou diversas entidades públicas e particulares a tomarem medidas de “distanciamento social”, a exemplo da suspensão das atividades presenciais deste Tribunal, oportunamente determinada pela Presidência conforme a Portaria 044/2020.

Nesse sentido, com base nas regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC), é legítimo inferir que eventuais licitantes, ainda que interessados em contratarem com a Prefeitura de Poconé, poderiam temer pela higidez física de seus dirigentes ou prepostos ao participarem da mencionada sessão pública no órgão municipal. Com isso, haveria um evidente desestímulo a que participassem do referido pregão.

Com mais razão no caso de sociedades empresárias sediadas em outras localidades, cuja situação ainda se agravaria, pois os seus agentes seriam expostos a riscos não apenas no momento do Pregão, mas também nos deslocamentos de ida e volta da municipalidade.

Por oportuno, convém destacar que órgãos de controle externo de outros entes federativos também emitiram decisões ou orientações enfatizando os riscos envolvidos na realização de pregões na modalidade presencial, a exemplo das Cortes de Contas Estaduais do Paraná, do Piauí, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, bem como dos Tribunais de Contas dos Municípios do Pará e da Bahía.

Vislumbra-se, desse modo, que a atuação da Prefeitura Municipal, aparentemente em descompasso com os atos dos demais entes públicos, representou possível violação à regra constitucional que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes nas licitações (inciso XXI do artigo 37 da CRFB), também reproduzida pelo princípio da isonomia constante no caput do artigo 3º da Lei 8.666/1993.

Outro elemento que reforça a conclusão pela restrição da competitividade pode ser visto na própria ata da sessão pública (fls. 01/03 do Doc. Digital n.º 152422/2020), que registrou o comparecimento de apenas uma empresa interessada (NP3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA), a qual arrematou o objeto do certame oferecendo o singelo desconto de 0,01%.

De mais a mais, mesmo em sua manifestação nestes autos, o Gestor Municipal não trouxe nenhum elemento concreto que comprovasse, por exemplo, a adoção de medidas preventivas na data da realização do certame, de modo a garantir a incolumidade física de eventuais interessados na contratação.

Desse modo, considero que o requisito da plausibilidade do direito se encontra suficientemente suprido com a primeira alegação da Representante, sendo desnecessário tecer considerações quanto à segunda causa de pedir (suposta ausência de tabelas de referência para a fixação dos preços), que será melhor aquilatado no exame do mérito.

Por outro lado, a propósito do perigo de dano (periculum in mora), convém ressaltar que, embora se tenha notícia do encerramento da licitação, ainda se faz necessária a expedição de medida cautelar.

De fato, tem-se presente o risco de dano ao ente municipal, notadamente do ponto de vista financeiro, uma vez que um dos principais efeitos da restrição da competitividade é justamente a obtenção de preços menos vantajosos ao ente público, como parece ser o caso do desconto ínfimo oferecido pela única participante do certame (0,01%).

Desta feita, o prosseguimento da contratação do serviço e a consequente manutenção dos pagamentos à contratada podem representar risco de despesa antieconômica por parte da Prefeitura Municipal, que deve ser evitada pela pronta atuação desta Corte. Ressalto que a medida é cabível, pois o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que, embora não possam os Tribunais de Contas promoverem diretamente a suspensão ou anulação contratual, remanesce a possibilidade de expedir determinação para que as autoridades competentes adotem essas providências, com fundamento no artigo 71, IX, da CRFB, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 A APURAÇÃO QUE PODE RESULTAR NA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MEDIDA QUE TEM RESPALDO NO PODER GERAL DE CAUTELA CONFERIDO À AUTORIDADE IMPETRADA E NO ART. 71, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. [...] 4. Uma vez que a autoridade impetrada pode vir a determinar que BNDES, BNDESPAR e FINAME, patrocinadores da FAPES, anulem os contratos de confissão de dívida, a essa possível determinação futura está atrelado o poder geral de cautela de impor a suspensão dos repasses mensais decorrentes dessas avenças, como forma de assegurar o próprio resultado útil da futura manifestação do Tribunal de Contas da União. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Competência prevista no art. 71, IX, da Constituição Federal. Termo de subrogação e rerratificação derivado de contrato de concessão anulado. Nulidade. Não configuração de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Segurança denegada. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, "o Tribunal de Contas da União, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou" (MS 23.550, redator do acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 31/10/01). Assim, perfeitamente legal a atuação da Corte de Contas ao assinar prazo ao Ministério dos Transportes para garantir o exato cumprimento da lei. 2. Contrato de concessão anulado em decorrência de vícios insanáveis praticados no procedimento licitatório. Atos que não podem ser convalidados pela Administração Federal. Não pode subsistir sub-rogação se o contrato do qual derivou é inexistente. [...]

EMENTA: I. Tribunal de Contas: competência: contratos administrativos (CF, art. 71, IX e §§ 1º e 2º). O Tribunal de Contas da União - embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou. [...]

Por fim, a alegação de existência do periculum in mora inverso, a meu sentir, não é suficiente para que impedir a concessão da tutela cautelar, servindo tão somente para delimitar a extensão da determinação.

Com efeito, tem-se evidente que a Prefeitura Municipal não pode se ver privada da manutenção dos veículos destinados à Secretaria de Saúde, pois além da essencialidade inerente aos serviços desse órgão, tem-se ainda uma situação singular de calamidade sanitária e de emergência em saúde pública. Isso pode ser dito igualmente sobre eventuais serviços considerados essenciais à Secretaria de Educação e também sobre as ações de prevenção e combate ao coronavírus, ainda que referentes a outros órgãos. Por essa razão, tais situações excepcionais serão ressalvadas da incidência da medida cautelar.

Diante do exposto, no exercício do poder geral de cautela e com base no artigo 82 da Lei Complementar n.º 269/2007, c/c artigos 89, caput e incisos I, IV, VIII e XV; 297, caput e §1º e 298, incisos III e IV, todos do Regimento Interno desta Corte de Contas, reconheço a existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora e concedo a medida cautelar pleiteada, a fim de:

I) Determinar a notificação da Prefeitura de Poconé, na pessoa de seu Gestor, Sr. Atail Marques do Amaral, para que suspenda imediatamente a execução do contrato celebrado com a empresa NP3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 01.667.155/0001-49) em decorrência do Pregão Presencial 11/2020, determinando-lhe que igualmente se abstenha de autorizar qualquer órgão ou entidade pública a aderir à referida Ata de Registro de Preços, até a decisão de mérito por parte deste Tribunal, advertindo-o que, no caso de desobediência, estará sujeito à multa diária no montante de 10 UPF's/MT, nos termos do artigo 297, §1º, do RI-TCE/MT;

II) Autorizar, em caráter excepcional, a continuidade contratual apenas no que se refere à manutenção dos veículos afetos à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Educação (discriminados no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Presencial 11/2020), bem como de outros veículos utilizados exclusivamente nas ações de prevenção e combate ao coronavírus (Covid-19), podendo a Prefeitura Municipal se valer de contratação direta caso verifique os pressupostos legais e justifique ser essa opção mais vantajosa para o ente.

Expeça-se, para tanto, o necessário, nos termos regimentais.

Dê-se prioridade de tramitação a este processo, na forma do inciso IV do artigo 138 do RITCE/MT.

Oficie-se e publique-se. (id. 57294961)

A decisão singular proferida pelo Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira foi devidamente homologada pelo Tribunal Pleno, e agora o feito terá seu regular trâmite para julgamento do mérito, com a consequente oportunidade à Impetrante de exercer o contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a segurança vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Gabinete do Desembargador Márcio Vidal

Mandado de Segurança Cível n. 1019156-76.2020.8.11.0000

Impetrante: NP3 Comércio e Serviços Ltda - ME

Impetrado: Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

VOTO-VISTA

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (2
o
VOGAL)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa NP3 Comércio e Serviços Ltda. ME, contra o ato, indigitado coator, praticado pelo Conselheiro Interino do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Luiz Carlos Pereira, consubstanciado no deferimento da medida cautelar, requerida no Processo de Representação de Natureza Externa n. 8.310-0/2020, que determinou a notificação do Município de Poconé, na pessoa do seu Gestor, para que suspendesse, imediatamente, a execução do contrato celebrado com a empresa Impetrante, em decorrência do Pregão Presencial n. 11/2020.

A Impetrante sustentou, em síntese, que a referida determinação violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto, anteriormente à concessão da medida cautelar, a ela não foi oportunizado se manifestar no feito administrativo, instaurado perante o TCE.

Nesse contexto, pugnou pela concessão da ordem, para que fosse declarada nula a medida cautelar, exarada no Processo de Representação de Natureza Externa n. 8.310-0/2020, bem como, para cassar a suspensão do contrato, oriundo da Ata de Registro de Preços n. 16/2020, e permitir a sua vigência e execução.

A autoridade Impetrada, nas suas informações, suscitou, preliminarmente, a perda do objeto do
mandamus
, pelo fato de a Ata de Registro de Preços n. 16/2020, que originou o contrato questionado, ter sido cancelada pelo Prefeito do Município de Poconé, e, no mérito, defendeu a inexistência de direito líquido e certo da Impetrante.

A douta Relatora, por sua vez, na derradeira sessão de julgamento, afastou a preliminar levantada e, no mérito, denegou a segurança, sobre o fundamento, em resumo, de que não houve ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante, porquanto a decretação da medida cautelar, ante as peculiaridades do seu procedimento, dispensa a prévia formação do contraditório.

Diante disso, pedi vistas dos autos, para melhor exame da matéria em debate.

Eminentes pares,

Com relação à preliminar arguida, entendo que ela está umbilicalmente ligada ao pedido do
writ
, de sorte que estou postergando a sua análise para apreciação conjunta com o mérito.

Confesso que me chamou a atenção a questão envolvendo a concessão de medida cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado, que, num primeiro momento, poderia ser confundida com aquela cautelar tipicamente jurisdicional.

Ocorre que, como se sabe, os Tribunais de Contas são órgãos desprovidos de função jurisdicional, na medida que, em essência, eles surgiram diante da necessidade de serem estabelecidos mecanismos de controle da gestão e finanças públicas, visando a uma adequada administração e à correta aplicação dos recursos públicos.

Nesse sentido, aliás, de que os Tribunais de Contas não detêm função jurisdicional, é a doutrina de Carlos Ayres Britto,
in verbis
:

Os Tribunais de Contas não exercem a chamada função jurisdicional do Estado. Esta é exclusiva do Poder Judiciário e é por isso que as Cortes de Contas: a) não fazem parte da relação dos órgãos componenciais desse Poder (o Judiciário), como se vê da simples leitura do art. 92 da
Lex Legun
; b) também não se integram no rol das instituições que foram categorizadas como instituições essenciais a tal função (a jurisdicional), a partir do art. 127 do mesmo Código político de 1988. Note-se que os julgamentos a cargo dos Tribunais de Contas não se caracterizam pelo impulso externo ou
non-ex-officio
. Deles não participam advogados, necessariamente, porque a indispensabilidade dessa participação apenas se dá no âmbito do processo judiciário (art. 133 da CF). Inexiste a figura dos “litigantes” a que se refere o inciso LV do art. 5º da Constituição. E o “devido processo legal” que os informa somente ganha os contornos de um devido processo legal (ou seja, com as vestes do contraditório e da ampla defesa), se alguém passa à condição de sujeito passivo ou acusado, propriamente. (BRITTO, Carlos Ayres.
O regime constitucional dos Tribunais de Contas
.
In
: FIQUEIREDO, Carlos Maurício (Coord.), NÓBREGA, Marcos (Coord.). Administração pública: direitos administrativo, financeiro e gestão pública: prática, inovações e polêmicas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 97-109, p. 104-105).

No mesmo diapasão, de que os Tribunais de Contas são órgãos sem função jurisdicional, é a orientação do Supremo Tribunal Federal, como se pode extrair do julgamento do MS 34950, Relator Min. Marco Aurélio, Relator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, publicado em 07/06/2021, e do MS 35410, Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2021, publicado em 06/05/2021.

Não obstante, no exercício dessa atividade de controle externo, eminentemente administrativa, é reconhecida a possibilidade de esses Tribunais adotarem medidas cautelares, no sentido, também, administrativo, com o objetivo de prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade das suas decisões.

Veja-se, a propósito, a seguinte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IMPUGNAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TCU – CAUTELARES –

CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem. (MS 24510, Relator(a): Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00024

ement. Vol.-02144-02 PP-00491 RTJ vol. 00191-03 PP-00956).

Demais disso, o artigo 82 da Lei Orgânica do TCE/MT – Lei Complementar Estadual n. 269/2007 – positiva a adoção das medidas cautelares, pelo referido órgão, com a finalidade de assegurar a eficácia de suas decisões. Veja-se:

Art. 82. No curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas determinará medidas cautelares sempre que existirem provas suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar danos ao erário ou agravar a lesão ou, ainda, inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.

Parágrafo único. As medidas cautelares quando adotadas pelo Relator deverão ser submetidas à homologação do Tribunal Pleno, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

Logo, verificada a possibilidade da adoção de medidas cautelares pelos Tribunais de Contas, ainda que de natureza diversa daquelas proferidas pelo Poder Judiciário, a índole dessas medidas, impregnadas pela cautelaridade, dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, para o seu deferimento, bastando, por óbvio, que sejam tais decisões motivadas e fundamentadas, em respeito ao princípio da motivação das decisões, inclusive das administrativas.

Assim, pelo fato de a cautelar combatida deter natureza acessória ao Processo de Representação de Natureza Externa n. 8.310-0/2020, cujo feito encontra-se, conforme noticiado nos presentes autos, pendente de julgamento, o contraditório e a ampla defesa são diferidos, oportunidade em que serão assegurados no curso daquele processo principal.

Logo, forçoso reconhecer que o diferimento do contraditório, para momento posterior ao da decretação da medida cautelar, não implica ofensa à garantia do devido processo legal, de sorte que não há falar em direito líquido e certo da Impetrante, a ser amparado na via estreita do
writ.

Por fim, entendo, ainda, que o fato de a Ata de Registro de Preços n. 16/2020, que originou o contrato no qual a Impetrante pretende manter a sua vigência e execução, ter sido cancelada pelo Prefeito do Município de Poconé, suplantou a decisão de suspensão do referido contrato e extinguiu o direito daquela empresa na manutenção do vínculo contratual com o ente público, o que corrobora a inexistência de direito líquido e certo da Autora.

Forte nessas razões, sem maiores digressões, acompanho a eminente Relatora, para
denegar
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021